Tribunal: TJDFT
Processo: 0702560-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702560-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A EMBARGADO: PEDRO ROBERTO CHAVES D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO SAUDE S/A (ID 56042662) contra a decisão monocrática deste Relator, que deferiu em parte o pedido de liminar para “reduzir a multa cominatória aplicada na origem ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)”. Sustenta o embargante que a decisão é omissa quanto à não designação de prazo para o cumprimento da obrigação concernente ao fornecimento da medicação, sustentando que a exigibilidade da multa no caso de eventual descumprimento deve ser condicionada à fixação de prazo razoável. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja fixado o prazo razoável para cumprimento da obrigação estipulada pela r. decisão agravada É o resumo dos acontecimentos. Decido. Presentes os pressupostos de ADMISSIBILIDADE, conheço do recurso. FUNDAMENTAÇÃO Com efeito, uma vez que os embargos de declaração foram opostos em face de decisão desta relatoria, cumpre decidi-los monocraticamente, nos termos do disposto no § 2o, do art. 1.024 do Código de Processo Civil. Sustenta o embargante que o decisum impugnado padece de omissão, porquanto não foi designado prazo para cumprimento da obrigação concernente ao fornecimento da medicação. Todavia, não assiste razão ao embargante. É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão a respeito de ponto ou questão sobre a qual o juiz ou tribunal deva se pronunciar, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Prestam a sanar defeitos preestabelecidos, não comportando outros fundamentos ou o reexame da causa, não sendo a via adequada para a reforma do julgado proferido, a não ser que restem configuradas as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se vislumbra na espécie. Da leitura atenda das razões recursais, verifica-se que a matéria devolvida no presente agravo de instrumento não inclui discussão a respeito da fixação de prazo para cumprimento da obrigação, tendo em vista que a parte agravante não se insurgiu quanto a esse aspecto da decisão impugnada. Assim, a pretensão de obter pronunciamento voltado a revisar o prazo para cumprimento da obrigação estipulada pelo Juízo a quo não pode ser enfrentada em sede de embargos de declaração, sendo indevida a apreciação de tópico não abarcado no recurso, de modo que não se justifica a sua análise no presente momento. Tal fundamento caracteriza uma clara tentativa de introduzir novos argumentos de forma indevida pelo embargante. Nesse sentido, “a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível” (STF - RE: 596701 MG 0008855-83.2017.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/02/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/03/2021). Desse modo, não há falar em existência de vício na decisão embargada. Na verdade, sob o pretexto de omissão, pretende o recorrente instaurar nova discussão não contida no recurso aviado, não se coadunando a argumentação aduzida com nenhuma das hipóteses contempladas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Com as considerações postas, não se amoldando o presente recurso a nenhuma das hipóteses mencionadas do art. 1.022 do CPC, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator